Tribunal: STF
Processo: ARE 1537456
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. PIS e COFINS. Restituição. Substituição tributária. Cigarros e cigarrilhas. Natureza infraconstitucional da controvérsia.  



I. Caso em exame 



1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento à remessa necessária e julgou prejudicado o recurso de apelação.



II. Questão em discussão 



2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



III. Razão de decidir



3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário.



IV. Dispositivo 



5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



6. Agravo interno a que se nega provimento.